Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-50.2017.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001154- 50.2017.8.11.0010
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ELENILZA DE JESUS FERNANDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46717495), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40663959):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROVIMENTO QUE ANALISA E DEBATE OS ELEMENTOS DE PROVA – TESE A BARALHAR-SE COM O MÉRITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS TÍPICOS IMPUTADOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”– RECURSO PROVIDO . 1. Descabe encampar preliminar de nulidade da sentença quando evidente que a insurgência do apelante se funda na própria divergência da conclusão a que chegou o juízo a quo acerca da suficiência das provas para a condenação. É dizer, a pretensão de nulidade confunde-se com o mérito do recurso e como tal será analisada 2. A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita deferência ao princípio do “in dubio pro reo”.” (Ap. 0001154- 50.2017.8.11.0010, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2020)
Alega violação ao art. 386, VII, do CPC e ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que restou demonstrado nos autos a materialidade e autoria delitiva a ensejar a condenação da Recorrida pelo crime de tráfico de drogas.
Recurso tempestivo (Id. 48373471).
Contrarrazões – Id. 50412454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 386, VII, do CPP, e 33 da Lei n. 11.343/2006, fundada na tese de existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitiva para ensejar a condenação da Recorrida, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario sensu:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Firme o entendimento de que nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2o do Código Penal - CP em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. III, do CP, devido à variedade, quantidade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack). 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v